Tribunal: TJSP
Processo: 1032263-04.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO COM BASE NO § 8o DO ART. 85 DO CPC/2015 – CABIMENTO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – APELAÇÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358150
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032263-04.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante VENANCIO
DIOSCORIDES DA SILVA, é apelado B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032263-04.2019.8.26.0196 -Voto no 47945
2
APELAÇÃO No 1032263-04.2019.8.26.0196
COMARCA DE FRANCA
APELANTE: VENANCIO DIOSCORIDES DA SILVA
APELADO:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
VOTO No 47.945
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRAMENTO COM
BASE NO § 8o DO ART. 85 DO CPC/2015 CABIMENTO, NAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO APELAÇÃO PROVIDA.
A sentença julgou procedente ação revisional
de contrato de empréstimo consignado para que os juros
remuneratórios do período de impontualidade observem os juros
remuneratórios do período de normalidade, de 2,17% ao mês.
Condenou a ré no pagamento das custas, despesas e verba
honorária de 20% do valor atualizado da causa.
Apelou
o
autor
para
que
os
honorários
advocatícios sejam arbitrados em ao menos R$ 2.000,00, nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação
de justiça gratuita.
Por
determinação
do
relator,
o
apelante
comprovou o recolhimento em dobro do preparo (fls. 62/67).
É o Relatório.
Recentemente, a 2a Seção do STJ, ao julgar o
Recurso Especial no 1.746.072/PR, Relator para acórdão o
Ministro Raul Araújo, DJe de 29.03.2019, decidiu que: o § 2o
do artigo 85 do CPC/2015 veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória, de que os honorários sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de 10% a 20%, subsequentemente calculados
sobre o valor da condenação, ou do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da
causa; o § 8o do mesmo artigo 85 do CPC/2015 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a
fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
ou o valor da causa for muito baixo.
No caso, aplica-se a regra excepcional do § 8o
do art. 85 do CPC/2015, pois não houve condenação em valor
certo, nem é possível saber ainda o proveito econômico obtido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032263-04.2019.8.26.0196 -Voto no 47945
3
pelo recálculo dos juros remuneratórios do período de
anormalidade, e o valor atribuído à causa na petição inicial,
de R$ 2.220,08 (fls. 06), é muito baixo.
Ressalte-se que o STJ já considerou irrisório
o valor de R$ 2.000,00 atribuído à causa para fins de
aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015 (AgInt no AREsp
1.304.647/SP,
Rel.
Min.
Antonio
Carlos
Ferreira,
DJe
24.04.2020).
Diante disso, à luz do art. 85, § 8o, do CPC
arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00(dois mil
reais), atualizados da intimação do acórdão.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator